Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703504-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIA DE CASTRO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMIA DE CASTRO contra o pronunciamento judicial de ID 263400576 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que determinou a intimação da parte executada para manifestação. Afirma, em suma, que a sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade de cobranças realizadas; que a agravada se recusa a observar a coisa julgada; que não houve cessão da cobrança e baixa em cadastros restritivos; que há omissão na determinação de medidas coercitivas eficazes; que o ajuizamento de nova ação representa imposição de ônus desproporcional ao consumidor. Requer, liminarmente, a cessação de toda e qualquer cobrança ou restrição cadastral oriunda da relação jurídica discutida na fase de conhecimento, sob pena de majoração da multa diária para o valor de R$ 3.000,00, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 80674030). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na intimação da parte executada para manifestação sobre determinada questão, anteriormente à deliberação judicial sobre a adoção de novas medidas coercitivas. Desprovido de carga decisória, o ato judicial tem cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Observe-se que, no próprio pronunciamento judicial impugnado, consignou-se a aparente vinculação do comportamento omissivo da parte agravada com o título executivo judicial. Ainda assim, não houve deliberação sobre as medidas coercitivas ou sobre a necessidade de ajuizamento de nova ação, o que só ocorrerá após o exercício do contraditório. Caberá à parte agravada se manifestar e, somente na eventual hipótese de indeferimento do pedido formulado pela parte exequente, submeter a questão ao segundo grau de jurisdição. Em precedente desta Corte, decidiu-se que “consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, como na hipótese nos autos, em que o provimento agravado se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem (...). Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão (...), não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesse da recorrente”. (Acórdão 1259233, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora